Tribunal: TJSP
Processo: 2118989-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença - Penhora dos direitos que a executada possui sobre o imóvel discutido - Bem de família - Não comprovação - Fotografias tiradas no imóvel que, por si só, são insuficientes para demonstração de que o imóvel se destina à moradia da agravante e de sua família - Decisão mantida - Recurso não provido.